Tribunal: TJSP
Processo: 2180828-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Juízo recuperacional que é o competente para examinar o pedido relativo ao crédito da recorrente. Juízo cível que se mostra incompetente para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Negado efeito suspensivo. Sem contraminuta. Decisão mantida. Recurso desprovido.